Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724639-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO K DA SQS 315 AGRAVADO: JOSE ALLE HAIDAR FILHO DECISÃO O exequente agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0700503-73.2021.8.07.0001 – id 96670357) que indeferiu a penhora de imóvel hipotecado (Apartamento 403, Bloco K, SQS 315, matrícula 77104 – Asa Sul), até o exaurimento das buscas por outros bens do devedor de despesas condominiais. Consoante consulta ao PJe 1o Grau e petição de id 31348138 foi proferida nova decisão que determinou a penhora do imóvel. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 20.12.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator